Tribunal: STF
Processo: RE 349549
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. RETENÇÃO EM NOTA
FISCAL. LEI 9.711/98.
1. Como ficou assentado no julgamento do RE
393.946, a forma de recolhimento instituída pela Lei 9.711/98 tem
como objetivo dificultar a sonegação das contribuições para a
Previdência Social. Não se criou nenhum novo tributo, apenas
conferiu-se a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento de
exação já existente (arts. 128 do CTN e 150, § 7, da CF/88).
2.
Longe de ofender o princípio da isonomia, essa sistemática deu-lhe
efetividade, ao coibir a sonegação de tributos e garantir que todos
os contribuintes recolham a contribuição à Previdência Social,
independentemente da forma de contratação da mão-de-obra. Não
existe, portanto, qualquer tratamento desigual em razão da ocupação
profissional do contribuinte.
3. Agravo regimental improvido.